Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702919-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALTAIR ELELY SOUZA SILVA PACIENTE: DIEGO PEREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por A.E.S.S. em favor de D.P.D.S. (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 222066909 dos autos de origem), no processo n.o 0700064-11.2025, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 68267179), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos delitos descritos no art. 147, § 1o, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006. Afirma que, na Audiência de Custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Sustenta que a decisão que decretou a preventiva foi baseada em fatos passados, apurados no IP n.o 990/2024 – 31a DP – autos n.o 0716540-61.2024. Assevera que a decisão não especificou em que teria consistido o descumprimento das medidas protetivas, mas se utilizou da gravidade abstrata do crime. Destaca que o paciente reside com o seu genitor, sua genitora e irmã na mesma rua da suposta vítima e, por esse motivo, poderia ser encontrado a qualquer momento nas mediações, não caracterizando o descumprimento da medida protetiva. Defende que, embora tenham sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima, a intimação é nula, e, por isso, não há que se falar em descumprimento. Salienta que a Oficiala de Justiça não exigiu o documento de identificação do paciente e mandou WhatsApp para número diverso do apontado pela vítima como se fosse do paciente. Aponta, ainda, que o paciente é alcoólatra e ingere medicação anticonvulsiva, além de tomar Diazepam, o que atrapalha a sua capacidade de raciocínio. Afirma que “não se pode ter certeza que ao tempo da intimação o paciente estava sóbrio e se tinha o conhecimento de fato das medidas protetivas impostas a ele”. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos n.o 0714001-25.2024 que a vítima solicitou medida protetiva em desfavor do paciente, a qual foi deferida, por meio da decisão de Id 214172247 e complementada pela de Id 215922064 daqueles autos. De acordo com a Certidão da Oficiala de Justiça, de Id 216804578, bem como por meio dos prints do WhatsApp por ela acostados, depreende-se que o paciente tomou a devida ciência das decisões, tendo, inclusive no Id 216804580, afirmado que não havia agredido a vítima. A Certidão do Oficial de Justiça detém fé pública, então cabe à parte insurgente realizar a devida prova de que o paciente não tinha ciência das medidas protetivas que foram deferidas em seu desfavor. Entretanto, tal tema foge ao exame do presente remédio constitucional, porquanto o Habeas Corpus não é o instrumento adequado para o exame aprofundado de provas. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO DATIVO. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA NO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA VERACIDADE QUE DEPENDENTE DE PROVAS PELA DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Revela-se providência inviável na via do habeas corpus a desconstituição da veracidade de certidão oficial juntada por servidor do Tribunal de Justiça. 2. Certificada a intimação pessoal do advogado, cabe à defesa trazer elementos probatórios que infirmem a declaração prestada pelo agente público. Na falta de provas capazes de ao menos gerar dúvidas sobre o teor da certidão, presume-se pela sua legitimidade e veracidade. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.180/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 222066909): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medidas protetivas fixadas em data recente, assim como novas injúrias e ameaças. Em ocorrência anterior, o autuado ameaçou a vítima de forma contundente, informou que teria um matador e fácil acesso à arma de fogo, foi para cima da vítima com um martelo e a enforcou. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DIEGO PEREIRA DE SOUZA (...).” (grifos nossos.) O paciente foi denunciado, em 09/01/2025, como incurso no art. 147, § 1o, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 5o, III, e do art. 7o, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006. De acordo com a denúncia (Id 222302635): “(...) Nas condições de tempo e local acima narrados, o denunciado D P D S entrou em contato com a vítima L. S. A. M., sua ex-companheira, por meio de ligação telefônica. Durante a ligação, o denunciado insistiu em saber quem estava na residência da vítima, afirmando que iria até o local, mesmo diante da expressa negativa e resistência por parte de L. S. A. M. Pouco tempo após a ligação, o denunciado compareceu à residência da vítima, apresentando sinais aparentes de embriaguez ou consumo de substâncias entorpecentes. Ao chegar, passou a bater violentamente no portão da residência, ocasião em que injuriou e ameaçou sua ex-companheira, proferindo os seguintes dizeres: "piranha, vagabunda, quem é o homem que tá aí dentro com você? Você não tem medo de morrer, não?" Dessa forma, D P D S, de maneira voluntária e consciente, ciente das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do PJe n. 0714001-25.2024.8.07.0005 (ID. 216804578), descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de L. S. A. M., inadimplindo proibição de aproximação da vítima em um raio de 300 (trezentos) metros, além de descumprir proibição de contato com a vítima por quaisquer meios de comunicação. (...)”. Depreende-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser admissível o decreto de prisão preventiva ante o descumprimento de medidas protetivas, em caso de violência doméstica, tendo em vista a necessidade de se proteger a vítima. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em habeas corpus interposto por recorrente preso preventivamente, acusado de descumprir medidas protetivas impostas em favor de sua ex-companheira, proferindo ameaças contra ela e seu atual companheiro. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva, insuficiência de provas, desproporcionalidade da medida, ausência de contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a alegada insuficiência das provas e o descumprimento das medidas protetivas; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6o, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando-se o descumprimento reiterado das medidas protetivas e as ameaças dirigidas à vítima e a seu atual companheiro. 4.A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, demonstrando a periculosidade do paciente e a insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, conforme jurisprudência desta Corte. 5.A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva nos casos de violência doméstica em que o acusado descumpre medidas protetivas, em razão da necessidade de proteger a vítima e garantir a execução das medidas de urgência, conforme o art. 313, III, do CPP e o art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006. 6.A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva não se aplica, uma vez que a pena definitiva é incerta e a prisão cautelar visa proteger a ordem pública e evitar a reiteração de condutas lesivas à vítima. 7.A contemporaneidade do decreto prisional se confirma pela necessidade da medida no momento de sua decretação, sendo irrelevante o tempo transcorrido desde o evento delituoso, conforme entendimento desta Corte. IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido.” (RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso II e III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR